Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1018269-23.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT
Recorrente: OI S/A
Recorrida: VALDECI MANOEL DA SILVA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a empresa Recorrida postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em virtude de cobranças indevidas efetuadas acima do valor contratado, bem como reparação por danos morais em razão da suspensão indevida das suas linhas telefônicas.
2. Sustentando a consumidora que as faturas objurgadas se encontram em desacordo com o contratado, cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade das mesmas, nos termos do art. 14, § 3.o, do CDC c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Era imprescindível, no caso, que a empresa Recorrente tivesse providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado entre as partes ou a gravação do áudio mantido via call center, eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os serviços efetivamente contratados/utilizados, mister do qual não se desincumbiu.
3. Portanto, faz jus a empresa Recorrida à readequação das faturas objurgadas, bem como ao restabelecimento das linhas telefônicas, conforme reconhecido na origem.
4. A despeito de a empresa Recorrente não ter logrado comprovar nos autos a regularidade da suspensão do serviço e das cobranças levadas a efeito, não evidencia no feito a ocorrência dano moral.
5. A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018269-23.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECI MANOEL DA SILVA - ME - CNPJ: 08.766.852/0001-04 (RECORRENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021